Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010084-87.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TAVARES CUSTODIO, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ACIONANTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AN
Ú
NCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE BASEOU NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010084-87.2022.8.05.0146
, tendo como Agravante
ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS,
sendo

Agravad
a a

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.